Tribunal: TJMT
Processo: 1021865-45.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021865-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA REBELLATTO ADORNO - CPF: 130.321.408-38 (ADVOGADO), GILBERTO DE MIRANDA - CPF: 148.173.739-20 (AGRAVANTE), CLEUDINEA ALVES BRAGA GONCALVES - CPF: 025.967.596-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUZAMARA ROCHA DA SILVA - CPF: 021.669.661-52 (AGRAVADO), EDVALDO VENANCIO BARROS - CPF: 005.286.781-16 (AGRAVADO), MARLENE ALVES ALVES - CPF: 012.010.129-70 (AGRAVADO), WIEGOLD MAAS - CPF: 932.763.381-49 (AGRAVADO), VANDERLEI VENTURIM VERNECH - CPF: 007.275.191-66 (AGRAVADO), ANTONIO DA ROCHA CORREA - CPF: 445.361.199-49 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA CONQUISTA - CNPJ: 19.370.740/0001-48 (AGRAVADO), MARIA LUCIA DO NASCIMENTO - CPF: 695.740.734-91 (AGRAVADO), CLEIRTO ALVES BRAGA - CPF: 000.344.826-60 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), INES DE MIRANDA - CPF: 844.985.289-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021865-45.2024.8.11.0000

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE ESTÁ NO AGUARDO DO DECURSO DO PRAZO DE 90 POR RECOMENDAÇÃO DO NÚCLEO DE MEDIAÇÃO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EVENTUAL PREJUÍZO DECORRENTE DA RECOMENDAÇÃO ADOTADA PELO DEPARTAMENTO DE MEDIAÇÃO DESTA CORTE – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É der mantida a decisão que indeferiu pedido de imediata expedição de mandado de reintegração de posse, cujo Cumprimento de Sentença está no aguardo do decurso do prazo de suspensão por 90 dias recomendado pelo Departamento de Mediação do Tribunal de Justiça, notadamente se não restou demonstrado qual o efetivo prejuízo decorrente do aguardo do mencionado prazo, observado que os exequentes agravantes não estão na posse da área em litigio, no mínimo, desde 2012 quando propuseram a ação de Reintegração de Posse.

R E L A T Ó R I O

Agravantes:
Gilberto de Miranda
e
Inês de Miranda

Agravados:
Marlene Alves Alves, Edvaldo Venancio Barros, Cleudinea Alves Braga Goncalves, Danielle Cristina Goncalves Braga e Wilson Osmar Bernal Valdovinos

Relatório.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelos exequentes de Cumprimento de Sentença
Gilberto de Miranda
e
Inês de Miranda
contra
decisão

do Juiz da
2ª Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá
.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença de Ação de Reintegração de Posse n.º 0001681-45.2013.8.11.0041, Código 795350
apresentado por
Gilberto de Miranda
e
Inês de Miranda
aqui agravante em face de
Marlene Alves Alves, Edvaldo Venancio Barros, Cleudinea Alves Braga Goncalves, Danielle Cristina Goncalves Braga e Wilson Osmar Bernal Valdovinos.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem 162863096)
:
indeferiu pedido de imediata expedição de mandado de reintegração de posse no Cumprimento da Sentença que foi apresentado pelos aqui agravantes em 31.7.2023 (id. de origem 124714366)
, cuja sentença
exequenda

julgou procedente o pedido de reintegração de posse dos então autores
Gilberto de Miranda
e
Inês de Miranda
agora
exequentes e aqui recorrentes sobre os imóveis Fazenda União I e II, situadas no município de União do Sul/MT
.

Alegam que o Cumprimento é de sentença de reintegração de posse transitada em julgado, cujo processo foi encaminhado para a Comissão de Reintegração Humanizada, criada pela APDF 818 do STF, bem assim, que foi realizado laudo de inspeção e relatório de desocupação, cujos documentos todas as partes tiveram ciência.

Alegam ainda que na sequência foi ordenada a desocupação da área e marcada audiência de conciliação para 3.7.2024, cujo ato realizou de forma unilateral e sem a aquiescência dos autores aqui exequentes agravantes, ocasião em que foi ordenada a suspensão do Cumprimento de Sentença até que o Incra analisasse questões cadastrais do imóvel sob fundamento de possível desapropriação indireta.

Relatam que inconformados com a decisão da Comissão de Reintegração Humanizada, que dizem ter sido unilateral e com violação do art. 313, II, do CPC foi que peticionaram ao juízo de origem, da Vara Agrária, o integral Cumprimento da Sentença e a nulidade da suspensão processual, cujo pleito foi indeferido pela decisão ora impugnada.

Sustentam incompetência da Comissão de Reintegração Humanizada para suspender ou para retardar Cumprimento de Sentença transitada em julgado, notadamente por tratar de entidade meramente administrativa que não integra o Poder Judiciário.

Após sustentar também tratar de Tribunal de Exceção e violação do Direito Internacional, pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de obter o prosseguimento do Cumprimento de Sentença. No mérito, pedem o provimento do recurso.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (id. 233327192).

Na contraminuta, id. 235143185, os “
RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS
, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, atuando na função Custos Vulnerabilis
, ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA CONQUISTA
e
CLEUDINEA ALVES BRAGA GONÇALVES
” sustenta preliminar de interesse jurídico da União e Competência da Justiça Federal, ao argumento de que a União interveio no processo por intermédio do INCRA representado pela Ouvidora Agrária Nacional Sra.
Claudia Maria Dadico
, que participou da audiência de mediação/conciliação e, inclusive, propôs a suspensão do Cumprimento de Sentença por 90 dias, cujo pedido teve anuência da maioria das partes, com exceção apenas dos aqui agravantes, para que a União procedesse a análise do caso e verificasse a possibilidade de realizar a desapropriação da área em litígio.

Alega quinada que a União fez constar ainda no pedido de suspensão do Cumprimento de Sentença que
“
encontra tramitando junto ao INCRA os processos administrativos de números 54000.089405/2022-21
e

56419.000016/2014-79,
nos quais a

Autarquia
está promovendo estudo fundiário da Gleba Macaco, bem como da análise da situação dominial das Fazendas União I e II, para que também seja verificada a viabilidade da política pública agrária”

e também juntou as Notas Informativas de números 11057 e 8399, bem como informou que

“
o caso em testilha já está sendo analisado pelo INCRA
(docs. anexos), e que por
envolver áreas da União
, recomenda-se o
envio da ação judicial para a Justiça Federal”
.

Também relatam que

“
em resposta ao ofício da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania - SETASC
, vinculada à Secretaria Adjunta de Direitos Humanos - SADH do Governo do Estado do Mato Grosso,
enviado ao INCRA
, onde
solicitou informações sobre as providências adotadas pela Autarquia e pela AGU para evitar o despejo das 120 famílias do "Pré Assentamento Nova Conquista",

a União
por meio do INCRA
informou/confirmou
que
a área objeto da presente lide
,
é área pública, de domínio da União
, e que
o INCRA pode atuar para evitar que as famílias venham a ser despejadas
.
”.

Ainda asseveram que
“
Na mesma toada,
o interesse da União se afere
ainda

do
ofício nº 18487/2024/CCA/P/SEDE/INCRA
,
enviado pela Diretora da Câmara de Conciliação Agrária do INCRA
ao Juízo
, informando que a União tem interesse na área,
bem como

do
ofício 575/2024/DEMCA-MDA
,
enviado ao Juízo pela Ouvidora Agrária Nacional
, pugnando pelo
deferimento do órgão na audiência de conciliação, face haver o interesse da União
, que
foi deferido pelo Juízo e comunicado ao órgão por meio do

oficio nº. 110
/
2024,
conforme documentos em anexos.
”
e que
“
De igual forma,
se comprova o interesse da União por meio da Ata de Reunião do Comitê de Decisão Regional – CDR do INCRA
, onde no
PROCESSO ADMINISTRATIVO 54000.011137/2018-56
, decidiu-se
pelo interesse da União na área para inclusão no Programa de Reforma Agrária
e do
ofício nº 63439/2023/SR(MT)G/SR(MT)/INCRA
, enviado a
Defensoria Pública-Geral da União
-
Defensoria Regional de Direitos Humanos em Mato Grosso
, em resposta ao
ofício nº 6538844/2023 - DRDH MT
”.

Sustentam que a irresignação dos agravantes não merece guarida, porquanto o juiz de origem procedeu

“
conforme determina o artigo 1º, §4º, incisos II, V, VII, artigo 4º da Resolução 510 do CNJ e na ADPF 828-STF,
onde a
EXCELSA CORTE
fixou
regras a serem aplicadas nos casos de reintegração de posses
, sendo que, dentre as medidas a serem adotadas
consignou que os tribunais deveriam instalar comissões para mediar despejos antes de qualquer decisão judicial, para que a retomada ocorresse de maneira gradual e escalonada
e
com

medidas para resguardar o direito à moradia
, bem como
observância dos procedimentos preparatórios definidos pelo Supremo
.
”
.

Ao final, após defender a suspensão do Cumprimento de Sentença pedem o desprovimento do Agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de sua i. Procuradora Dr.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
manifestou: “
diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do NCPC, abstenho-me quanto à manifestação no presente processo, fazendo a sua devolução para prosseguimento, na forma da lei
.
” (id. 243096151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021865-45.2024.8.11.0000

Agravantes:
Gilberto de Miranda
e
Inês de Miranda

Agravados:
Marlene Alves Alves, Edvaldo Venancio Barros, Cleudinea Alves Braga Goncalves, Danielle Cristina Goncalves Braga e Wilson Osmar Bernal Valdovinos

Voto.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo de Instrumento
interposto pelos exequentes de Cumprimento de Sentença
Gilberto de Miranda
e
Inês de Miranda
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que
indeferiu pedido de imediata expedição de mandado de reintegração de posse no Cumprimento da Sentença que foi apresentado pelos aqui agravantes em 31.7.2023 (id. de origem 124714366)
, cuja
sentença exequenda
julgou procedente
a Ação de Reintegração de Posse
e autorizou a reintegração dos então autores
Gilberto de Miranda
e
Inês de Miranda

agora
exequentes e aqui recorrentes
na posse dos imóveis Fazenda União I (
com 2.450,5226hectares
) e II (
com 4.009,0452ha
), situadas no município de União do Sul/MT, objeto de ocupação irregular atribuída aos requeridos executados no ano de 2011
.

Cuida-se, na origem, de
Cumprimento de Sentença da Ação de Reintegração de Posse que foi
apresentado por
Gilberto de Miranda
e
Inês de Miranda
aqui agravantes em face de
Marlene Alves Alves, Edvaldo Venancio Barros, Cleudinea Alves Braga Goncalves, Danielle Cristina Goncalves Braga e Wilson Osmar Bernal Valdovinos.

A sentença exequenda, mantida pelo acórdão da Apelação nº
0001681-45.2013.8.11.0041
julgada em

17.5.2023 (id. 123150639), julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse
e
determinou a reintegração dos então autores
Gilberto de Miranda
e
Inês de Miranda
agora
exequentes e aqui recorrentes

na posse dos imóveis Fazenda União I (
com 2.450,5226hectares
) e II (
com 4.009,0452ha
), situadas no município de União do Sul/MT, objeto de ocupação irregular atribuída aos requeridos executados no ano de 2011
.

O Cumprimento de sentença iniciou em 31.7.2023 (id. 124714366).

Logo que recebido o Cumprimento de Sentença o Ministério Público de origem, no parecer da lavra de seu i. representante Dr.
Carlos Eduardo da Silva
, manifestou concordância com o pedido de reintegração de posse. Todavia,
por tratar de eventual retirada de mais de 120 famílias pediu fosse observada as “
condicionantes estabelecidas pelo CNJ
” previstas nos
artigos 14, 15 e 16 da Resolução n. 510/2023-CNJ e o encaminhamento do processo para a Comissão Regional de Assuntos Fundiários do TJMT para apoio do cumprimento do julgado

(id. 125228504).

Em 6.9.2023 com base
com base nas

diretrizes da citada Resolução 510/2023-CNJ a juíza de origem designou
audiência de conciliação e de preparação para definir o plano de remoção (id. 126093838).

Não houve impugnação contra a referida decisão.

Realizada a audiência em 5.10.2023, ocasião em que foi proferida a seguinte decisão (id. 131894686): ”
Vistos. Considerando a complexidade do caso, bem como as informações apresentadas pelo Município de União do Sul, defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público e determino que seja oficiado à
Comissão de Regional para Solução Fundiárias do TJMT
, para que o cumprimento se dê com a participação do referido órgão. O presente termo foi compartilhado na tela para que os presentes manifestassem concordância, dispensando-se a aposição de assinaturas, consoante o art. 26 do Provimento N. 15 da CGJMT Nada mais havendo consignar, por mim, Anyelly Karini Nunes Rocha, Estagiária de Gabinete, foi lavrado o presente termo.
”
(grifo próprio).

Contra a decisão não houve recurso.

O processo foi encaminhado para a
Comissão de Regional para Solução Fundiárias do TJMT em 17.10.2023 (id. 132024129).

Em 2.2.2024, foi designado pela decisão proferida no id 140295880 o dia 1.3.2024 as 7 horas a visita técnica recomendada na Ata de Reunião da Comissão de Regional para Solução Fundiárias do TJMT.

Em 7.5.2024, em razão da recomendação posta no relatório da visita técnica da

Comissão de Regional para Solução Fundiárias do TJMT
a juíza de origem determinou a remessa do processo para o
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania-CEJUSC/
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) deste Tribunal de Justiça para designação de mediação (id. 154872339)
.

Contra a decisão não houve impugnação. Aliás, os exequentes anuíram com a remessa, conforme petição juntada no id. 159318556.

Em 26.6.2024 foi deferido o pedido formulado pela Ouvidoria Agrária Nacional do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar para participar da audiência designada para 3.7.2024 as 9 horas pelo departamento de Mediação e Conciliação deste Tribunal de Justiça (id. 159935160).

Na referida audiência ficou resolvido, pela maioria dos presentes, com discordância dos exequentes, ser caso de suspender o Cumprimento de Sentença pelo prazo de 90 dias, tendo sido remarcada nova data de audiência para 10.10.2024 às 9 horas (id. 161023608).

Os exequentes também manifestaram sua discordância com a suspensão do Cumprimento de Sentença por 90 dias pela petição que juntaram em 15.7.2024, ocasião em que requereram o imediato cumprimento da reintegração de posse (id. 162281087), cujo pedido foi indeferido pela decisão ora impugnada, proferida em 19.7.2024 (id. 16263096).

Pois bem
. Em que pese as alegações,
tem-se que os exequentes aqui agravantes não discordaram das decisões de remessa do processo
para
a
Comissão de Regional para Solução Fundiárias do TJMT
, cuja determinação foi proferida em 5.10.2023
(id. 131894686) e depois para
o
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania-CEJUSC/
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) deste Tribunal de Justiça
, cuja decisão foi proferida em
7.5.2024
(id. 154872339).

Ao contrário,
houve concordância dos exequentes aqui agravantes com a decisão de remessa do processo
para o
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania-CEJUSC/
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) deste Tribunal de Justiça
, conforme petição juntada no id. 159318556.

E a decisão de suspensão do Cumprimento de Sentença por 90 dias, embora com a discordância dos exequentes,
mostra-se como ato que integra o procedimento adotado pelo Departamento de Mediação deste Tribunal de Justiça, porquanto constatou a necessidade da referida suspensão
.

Além do que o prazo de 90 dias estipulado na audiência de 3.7.2024 já até decorreu, o que,
a principio
, importaria em perda de objeto deste Agravo.

Ademais, não se verifica a efetiva demonstração de quais seriam exatamente os prejuízos que decorram do aguardo da suspensão do cumprimento de sentença pelo referido prazo, notadamente se observado tratar de situação em que os exequentes estão sem a posse da área, no mínimo, desde 2012 quando foi proposta a ação de conhecimento.

No que diz respeito a alegada
preliminar de interesse jurídico da União e Competência da Justiça Federal sustentada na contraminuta dos executados aqui agravados,
tem-se que essa questão não fez parte da decisão impugnada e que desafia, portanto, a arguição na origem e a análise da presidente do processo
.

Sobre o assunto, veja a orientação desta e. Câmara lançada na ementa do Agravo de Instrumento nº 130993196, julgado 22.6.2022:

“
AGRAVO
–
AÇÃO
MONITORIA COM TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE NULIDADE DE CITAÇÃO QUE NÃO FEZ PARTE DA DEFESA E NEM FOI ARGUIDO NA ORIGEM – NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO, PRIMEIRAMENTE, NA ORIGEM – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CRI PARA ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO NA MARGEM DE MATRÍCULA – POSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

Mesmo as questões de ordem pública, desafiam a arguição, primeiramente, na origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição
.

Possível o deferimento do pedido feito pela interessado para expedição de ofício para anotação da existência de ação na matrícula de imóvel, até porque esta providência pode ser feita, inclusive, de forma administrativa pelo credor.
”
(grifei).

No mesmo sentido, veja o fragmento do acórdão lançado no Agravo de Instrumento nº 1002903-52.2016.811.0000, julgado pela Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:

“
Pois bem. De proêmio cumpre ressaltar que não conheço da alegação de ilegitimidade passiva posta nas razões recursais,
tendo em vista que tal questão ainda não foi analisada pela d. magistrada a quo, sendo ventilada pela primeira vez em grau recursal
.

Assim, é cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, de modo que essa matéria, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
. Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“REVISIONAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANO ECONÔMICO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA
– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMPESTIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
...”. (RAI n. 42.823/2014, 5ª Câm. Cível, minha relatoria, j. 09.07.2014 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”. (RAI nº 19.454/2011, 2ª Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– grifei).”

(grifo próprio e nosso).

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025